Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE ABONO DE PONTO. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO. VERIFICAÇÃO. DOCUMENTO JUNTADO NO PROCESSO DE ORIGEM PELO DISTRITO FEDERAL INDICANDO INDEFERIMENTO PARCIAL DO GOZO DOS ABONOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional a ferir os arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, do CPC, se a decisão, ainda que sucinta, está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, não podendo ser considerada omissa apenas porque não acolheu a pretensão da parte.
2. Trata-se de cumprimento individual de sentença que reconheceu aos servidores da carreira socioeducativa do Distrito Federal que trabalham em sistema de escala de plantão o direito a usufruir cinco dias de abono de ponto por ano, nos termos do art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011, desde que preenchidas as condições estabelecidas na Lei, bem como o direito ao benefício retroativo a cinco anos, contados da data da propositura da ação, com fulcro na Lei Distrital n. 1.303/1996, que regulava a matéria anteriormente.
3. Quanto ao benefício retroativo e, no período de 5 (cinco) anos contados da data da propositura da demanda coletiva, foi reconhecido tal direito desde que, na fase de cumprimento da sentença, o servidor comprove que foi formulado o pedido do benefício na via administrativa e que esse pedido foi indeferido ou deferido apenas parcialmente.
4. Os documentos coligidos aos autos de origem dão conta de que a agravante gozou apenas parcialmente dos abonos (2 dias por ano – 2012 a 2014), como declara o próprio Distrito Federal em sua impugnação aos cálculos. Assim, restou demonstrado, nos termos do acórdão exequendo, que foi formulado o pedido do benefício na via administrativa e que esse pedido foi deferido apenas parcialmente.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.